Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 329, caput, 330 e 331, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.
2. A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, adoção da fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de resistência, desobediência e desacato; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve observar a fração de 1/6 (um sexto) para aumento na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade dos crimes está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e prova oral colhida sob contraditório.
5. A autoria é inequívoca, confirmada pela confissão do réu, que admitiu descumprir ordens policiais, resistir à prisão e proferir ofensas, corroborada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, que relataram desobediência reiterada, reação física violenta e desacato com xingamentos e ameaças.
6. O critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, sendo adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte, não havendo direito subjetivo do réu à elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 329, caput; 330; 331; 59; 68; 69, caput; 33, §2o, “c”, e §3o; 44; 77, todos do CP; art. 387, §2o, CPP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.772.952/MS, STJ; AgRg no HC n. 821.464/SC, STJ; Acórdão 1831463, TJDFT; Acórdão 1827953, TJDFT; Acórdão 2026117, TJDFT; Acórdão 2057294, TJDFT.